Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008649-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ITAMAR CARNEIRO DA SILVA - CPF: 038.906.781-49 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 40, § 2º, DA LEF. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. INTERESSE PÚBLICO NA COBRANÇA DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal, com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal, sem apreciação de pedidos pendentes de diligência via sistema do INFOJUD e do SNIPER, formulados com o objetivo de localizar bens do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arquivamento da execução fiscal findo o prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF, quando pendente apreciação de requerimentos para adoção de diligências patrimoniais potencialmente eficazes.

III. Razões de decidir

3. O arquivamento do feito sem a apreciação das diligências requeridas contraria o princípio da efetividade da execução fiscal e o interesse público na persecução do crédito tributário.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade da utilização de sistemas como INFOJUD e SNIPER para localização de bens, independentemente do esgotamento prévio de outras vias.

5. A decisão agravada foi proferida de forma prematura, frustrando medidas executivas legítimas ainda não analisadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O arquivamento da execução fiscal nos termos do art. 40, § 2º, da LEF, exige a prévia apreciação de pedidos de diligência pendentes formulados pelo exequente. 2. A utilização de sistemas informatizados como INFOJUD e SNIPER é legítima e independe do esgotamento de outras medidas, quando se presta à localização de bens do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; LEF (L. nº 6.830/1980), art. 40, §§ 2º e 3º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Tema 567); STJ, REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; TJMT, AI 1032931-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Agamenon A. M. Junior, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Rondonópolis, que,

nos autos da
Ação de Execução
, movida em desfavor de Itamar Carneiro da Silva, que determinou o arquivamento do feito executivo, com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), diante da não localização de bens penhoráveis ou do devedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 567 (REsp 1.340.553/RS) - id. 181725676.

O ente público Agravante sustenta, em síntese, que não foram esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis, principalmente bens imóveis, e que segue adotando providências extrajudiciais para tanto, razão pela qual requer a reforma da decisão para permitir a continuidade da execução fiscal.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade automática do arquivamento quando remanesce a possibilidade real de constrição patrimonial e a existência de interesse público na cobrança do crédito tributário.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal, afastando-se o arquivamento previsto no § 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (id. 275974356).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 286737870).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere à decisão proferida em processo executivo, que determinou
o arquivamento do feito, diante da não localização de bens penhoráveis ou do devedor,
cujo teor relevante restou consignado nos seguintes termos:

“[...]
VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que já decorreu o prazo de suspensão previsto no artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

Prescreve a Lei nº 6.830/80:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição
.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução”
.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553-RS, submetido ao rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”
(Tema nº. 567/STJ).

Com essas considerações, determino o imediato
ARQUIVAMENTO
desta execução fiscal, pelo prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança (5 anos – art. 174, do CTN e Súmula 314 do STJ), nos termos do § 2º, do art. 40 da Lei nº 6.830/80.” (id.
181725676
).

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese: (1) que ainda não foram esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis, especialmente imóveis; (2) segue sendo adotadas providências extrajudiciais nesse sentido; (3) que não é cabível o arquivamento automático da execução fiscal diante da possibilidade real de constrição patrimonial; e (4) que há interesse público na continuidade da cobrança do crédito tributário.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arquivamento da execução fiscal diante da ausência de êxito, até o momento, na localização de bens do devedor, considerando o transcurso do prazo de suspensão previsto no caput do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Na origem, a Ação de Execução ajuizada pelo Município de Rondonópolis contra Itamar Carneiro da Silva, em 2023, tem por objeto a cobrança de créditos tributários retratados nas

Certidões de Dívida Ativa (CDA) n. 1453/2023, 1452/2023, 1451/2023, no valor total de R$ 53.931,97 (cinquenta e três mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), referentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (id.

126364077 - autos de origem).

A citação do Executado, ora Agravado, ocorreu em (id. 129674207 – autos de origem). No entanto, restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens do devedor, inclusive após pesquisas no SISBAJUD e no RENAJUD (id. 133488142 – autos de origem).

Diante da ausência de resultados positivos, o Exequente pleiteou, ainda, a utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER, com o objetivo de localizar bens do devedor, mas
sem que houve apreciação do pedido,
em 18/01/2024
, o Magistrado singular
determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40,
caput
, da Lei nº 6.830/80.

Na sequência, o Exequente postulou 90 dias para se adequar a Resolução n. 547/2024 do CNJ.

No dia 25/01/2025, o Magistrado singular determinou o arquivamento do feito executivo,

sob o argumento de que transcorreu o prazo de 1 (um) ano, nos termos do § 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80 aplicando a tese fixada no Tema n. 567 do STJ, no qual restou definido que:

“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.” (REsp 1.340.553/RS)

Entretanto, o arquivamento da execução sem a apreciação dos pedidos de diligência pendentes configura medida precipitada, que fragiliza a busca pela efetividade do processo executivo, especialmente diante da existência de sistemas modernos e integrados, disponibilizados ao Poder Judiciário, para identificação de patrimônio e localização de devedores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado a adoção de meios tecnológicos e diligências patrimoniais como instrumentos legítimos e necessários à efetivação do crédito tributário. Confira-se:

“O entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema.”
(REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/05/2016)

Nessa linha, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PREMATURO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que determinou a suspensão da execução fiscal, com suspensão do prazo prescricional por um ano e posterior arquivamento provisório dos autos, sem análise do pedido de novas diligências por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à legalidade e razoabilidade do arquivamento da execução fiscal sem a devida apreciação do pedido expresso de diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, notadamente por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER.

III. Razões de decidir

3. O arquivamento do feito sem análise do pedido de novas buscas contraria o princípio da efetividade da execução e o interesse público na recuperação dos créditos tributários.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e similares independe do esgotamento prévio de outros meios, sendo lícita e adequada para dar efetividade à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal, com realização de diligências via INFOJUD e SNIPER.

Tese de julgamento: “
1. O arquivamento da execução fiscal sem a análise de pedido de diligências via INFOJUD e SNIPER configura medida prematura e contrária à efetividade da execução. 2. É legítima a utilização de sistemas informatizados para localização de bens, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências.
”

Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022. (N.U 1032931-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (Destaquei)

Sendo assim, ao não apreciar os pedidos do Exequente, ora Agravante, quanto à utilização de ferramentas como INFOJUD e SNIPER, o juízo de origem frustrou a adoção de medidas executivas potencialmente eficazes, incorrendo em violação ao princípio da efetividade da execução fiscal e à proteção do interesse público subjacente à cobrança de créditos tributários.

Portanto, a anulação da decisão agravada é medida que se impõe, permitindo-se a apreciação das diligências pendentes, de forma a verificar eventual localização patrimonial do executado e, por conseguinte, possibilitar o prosseguimento da execução.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam apreciados os pedidos de diligência formulados pelo Exequente, notadamente a utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER, afastando-se, por ora, o arquivamento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025